Tribunal: TJDFT
Processo: 0741474-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741474-35.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIZABETH RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos n. 0704987-54.2023.8.07.0004, proposta por ELIZABETH RIBEIRO DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 167492378 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau promoveu a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 373, § 1o do Código de Processo Civil. Após a oposição de embargos de declaração pelo agravante, o d. juízo singular acolheu o recurso (ID 170672231 dos autos de origem), para o fim de esclarecer (q)ue a inversão do ônus da prova não recairá sobre os danos materiais. No agravo de instrumento interposto (ID 51824840), o agravante alega que não estão preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da prova, nos termos do disposto no Código de Processo Civil. Assevera que a agravada já anexou todos os prontuários médicos, os quais atestam que o tratamento médico foi prestado de forma correta e adequada. Destaca que não se verifica maior facilidade de sua parte para a produção das provas, bem como que não há razoabilidade em atribuir ao ente público a comprovação acerca da inexistência da falha na prestação dos serviços médicos, especialmente ante a farta documentação acostada aos autos. Ao final, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, a fim de que o ônus da prova observe os termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Sem preparo, em virtude da isenção legal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que independe de qualquer condição (ope legis); e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e a sua concessão se dá no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento dos requisitos legais (ope judicis). O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Feitas essas observações, a controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar se se encontram configurados os pressupostos legais para a inversão do ônus da prova em consonância com o disposto no Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 373 do diploma processual, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O parágrafo 1o de referido dispositivo, por sua vez, explicita uma exceção, conforme se verifica a seguir: §1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Dessa forma, verifica-se que a regra geral da distribuição estática pode dar lugar à chamada distribuição dinâmica do ônus da prova. Sobre o tema, Zulmar Duarte3 tece as seguintes considerações: A rigidez da regra de distribuição estática do ônus da prova impõe danos marginais, já que, por vezes, o onerado não tem como comprovar proposições de fatos facilmente demonstráveis pela outra parte, a qual se queda inerte de forma estratégica (...). Sempre que o juiz verificar que a produção de determinada prova para uma das partes se faz impossível ou excessivamente difícil, poderá transferir tal ônus para a outra parte, desde que, obviamente, essa impossibilidade ou excessiva dificuldade não seja compartilhada pela última. A redistribuição do ônus da prova não pode servir para premiar o ócio, mas sim para premer contra omissão probatória. Visto isso, da detida análise aos autos do processo originário, constata-se que a agravada, conforme narrado na petição inicial (ID 156295032), em 28/12/2022, após sentir-se mal, foi encaminhada ao Hospital Regional do Gama. No atendimento, suspeitou-se de que a paciente estaria acometida de infarto, tendo sido submetida a exames para avaliação de seu quadro clínico. Em 05/01/2023, a agravada passou por procedimento de cateterismo na rede INCOR. Posteriormente, no dia 11/01/2023, após queixa da autora de que sua perna direita estava muito roxa, constatou-se por exame a existência de sangramento na veia femoral, o que ensejou o encaminhamento da paciente ao Hospital de Base para a realização de cirurgia, no intento de estancar referido sangramento. Segundo as alegações autorais, durante esse procedimento a agravada sofreu queimadura da região dos glúteos, causada pela placa do bisturi. Na sequência, a paciente retornou para o internamento no Hospital Regional do Gama, onde permaneceu até a alta concedida no dia 02/02/2023. Posteriormente, a agravada foi encaminhada ao Hospital Regional da Asa Norte, a fim de receber curativos na queimadura sofrida. Contudo, nesse estabelecimento foi informada pelo médico que apenas curativos não seriam suficientes, mostrando-se necessária para cura a realização de enxerto de pele, o que foi realizado em 17/02/2023. Nos termos do relato da agravada, acaso, após a constatação da queimadura, tivesse sido imediatamente encaminhada ao atendimento médico correto, o enxerto não teria sido necessário, o que tornaria sua situação menos gravosa. O agravante, em sua contestação (ID 163235254), aduz que a queimadura é um risco inerente e previsto em procedimentos como o realizado pela agravada, de modo que não houve imprudência, negligência ou imperícia dos profissionais. Sustentou, ainda, que pacientes em uso de anticoagulantes, como é o caso da recorrida, apresentam pele mais frágil e delicada, de modo que a curta exposição a calor já é suficiente para a ocorrência de grandes lesões. Conforme assinalado pelo magistrado de primeira instância na decisão hostilizada (ID 167492378), o ponto controvertido nos autos reside (e)m apurar a ocorrência ou não de erro médico ou falha na prestação dos serviços médicos disponibilizados à autora, de modo a elucidar se a queimadura é um risco do procedimento cirúrgico realizado. Da documentação acostada aos autos, é possível inferir verossimilhança nas alegações da agravada, porquanto houve demonstração acerca da sequência de atendimentos médicos realizados (prontuários de IDs 156295036, 156295039 e 156295041), bem como da queimadura ocorrida na região das nádegas e respectivo procedimento de enxerto (documentos médicos de ID 156295033 e fotografias de IDs 156295037 e 156295038). Demais disso, é notória a hipossuficiência técnica da recorrida, tendo em vista que os hospitais e médicos são os detentores das melhores condições para esclarecer de que maneira foi realizada a prestação dos serviços médico-hospitalares. Assim, constata-se que o agravante tem a seu dispor todo o aparato documental e técnico necessário para demonstrar que os serviços foram prestados de forma adequada, o que denota ostentar melhores condições de produção probatória. Por certo, não se trata de produção de prova diabólica. Pelo contrário, a determinação da inversão do ônus da prova busca pela confirmação, por parte do agravante, de suas alegações em sede de contestação no sentido de correção da postura médica adotada. Nesse sentido, colaciono julgados desta egrégia Corte, corroborando o entendimento de que a inversão do ônus da prova tem correta aplicação em casos semelhantes. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 373 do Código de Processo Civil, apesar de manter o critério estático para distribuição do ônus probatório, no qual incumbe ao autor a comprovação de fato constitutivo e ao réu a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, também incluiu a possibilidade de ocorrer uma distribuição dinâmica do ônus da prova, em razão das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 1.1. Consoante Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em base constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme circunstâncias fáticas do caso." (Resp 1.286.704/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Dje de 28/10/2013) 2. O fato de o suposto dano ter ocorrido nas dependências de instituição hospitalar pública e dispor o agravado de todas as informações concernentes ao atendimento médico, bem como de profissionais capacitados ao esclarecimento da controvérsia, demonstra possuir melhores condições de provar a inocorrência de falha na prestação do serviço público. 2.1. Logo, comprovada a hipossuficiência técnica e econômica da parte agravada, bem como a maior facilidade para o ente público comprovar a adequação no tratamento médico ofertado à parturiente e, em consequência, a ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e a morte prematura do seu filho, cabível a inversão do ônus da prova. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1665891, 07275707920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, § 1o, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juízo quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que não gere situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC. 2. O atendimento médico da Agravada foi realizado no hospital público do Distrito Federal, o que já demonstra que este tem melhores condições de comprovar os fatos narrados dentro de sua instalação, bem como a adequação técnica adotada no procedimento obstétrico para realização do parto da Agravada e o consequente primeiro atendimento ao recém-nascido, que infelizmente veio a óbito. Isso se dá porque ao tempo da internação, estabelecida a relação de custódia, a Administração Pública possui acesso não só ao prontuário médico, como também aos registros do que ocorreu no dia do atendimento e nos procedimentos subsequentes e aos protocolos clínicos adotados pela unidade para situações semelhantes. Além de possuir fácil acesso aos relatórios médicos de acompanhamento do pré-natal realizados por meio do serviço público de saúde. 3. A distribuição dinâmica do ônus da prova, admitida pelo CPC, permite ao Juízo, verificada a hipossuficiência técnica da parte adversa, determinar ao Distrito Federal que demonstre que o atendimento dispensado à Agravada e à sua filha foi adequado e condizente com os protocolos clínicos e literatura médica, uma vez que dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas, capazes de auxiliar o Juízo a formar seu convencimento motivado. 4. Na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições, e acima de tudo, o dever de demonstrar que não houve a falha alegada 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1737279, 07420531720228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO ERRO MÉDICO. DISTRITO FEDERAL. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, CPC. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O agravante, Distrito Federal, não há dúvida que detém melhor acesso e facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados, pois possui todos os prontuários e demais documentação sobre o atendimento e procedimentos médicos realizados. 2. No presente caso, as provas dizem respeito a demonstração de que o atendimento médico inicial, o diagnóstico e aplicação de medicamento observaram ou não as regras e orientações constantes na literatura médica e que as intercorrências médicas e sequelas relatadas na inicial não decorreram de erro médico ou que o resultado ocorreu independentemente do atendimento ou tratamento dispensado. 3. Ainda, em prestígio à teoria do risco administrativo, cuida-se de responsabilidade objetiva do Estado, que somente poderá ser afastada se demonstrada a culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou que seu agente não concorreu de qualquer modo para o resultado. 4.Desse modo, é plenamente admissível e impositivo a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1744376, 07203664720238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, em uma análise perfunctória, dada a presença dos pressupostos para a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no Código de Processo Civil, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023 às 17:26:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. 3 GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte. Comentários ao Código de Processo Civil. 4a. ed. Rio de Janeiro, Forense: 2021, p. 584.